Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando reforma para pior.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados na execução e no embargos do devedor, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.